Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733399-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GILMAR CANDIDO DA SILVA, DANIEL LOUREDO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Afirma a Defesa que o paciente cumpre pena total de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses, tendo resgatado 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, faltando cumprir 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia. Diz que ele está preso na Unidade Prisional de Anápolis, Goiás, que está superlotada, não possui consultório médico nem farmácia, tampouco sala de lavagem e descontaminação. Alega que há excesso de prazo na realização da audiência de justificação. O paciente foi recapturado em 14/01/2021 e ainda não foi ouvido pelo Juízo das Execuções Penais. A demora deve-se unicamente às deficiências do aparato estatal. A Defesa não provocou a demora. Pontua que a audiência de justificação foi redesignada três vezes. A princípio, ocorreria em 19/03/2021, mas foi desmarcada por conta da pandemia do coronavírus, tendo a sala de videoconferência sido interditada. Diz que a MMa. Juíza Titular da Vara de Execuções Penais do DF, ao prestar informações em Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (HC no 673.396/DF), declarou que a audiência de justificação por videoconferência já estava designada para 13/10/2021. Nada obstante, a audiência marcada para 13/10/2021 não aconteceu, porque o link estava inválido. Aduz a Defesa que peticionou informando a indisponibilidade do link, enviou e-mail e telefonou para a Secretaria do Juízo impetrado. Argumenta, ainda, que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, em virtude do seu estado de saúde, pois é hipertenso, com problemas cardíacos decorrentes da pressão alta, e conta quase sessenta anos de idade, estando em grupo de risco de contaminação pelo coronavírus. Diz que ele já esteve internado várias vezes na enfermaria do presídio, tendo a enfermaria solicitado medicamentos à família do paciente. Argumenta que o paciente, por desconhecer as previsões da Lei de Execução Penal, recebeu e aceitou uma proposta de emprego em Anápolis, Goiás. No dia da suposta fuga, seu filho nasceu e sua esposa estava desempregada, em situação de miserabilidade. Por isso, ele passou a trabalhar como porteiro para sustentar a família e comprar os medicamentos de que seu filho necessita, por ter nascido com problemas graves de saúde. Assevera que o paciente é o único membro de sua família que trabalha, sendo responsável pelo filho e pela esposa, tem residência fixa em Anápolis e possui advogado constituído que lhe prestará informações processuais para que possa cumprir a pena sem cometer faltas graves. Destaca que o paciente apresentou nova proposta de emprego, mas foi indeferida pelo Juízo de origem. Requer, liminarmente, a soltura do paciente, para que aguarde em liberdade a realização da audiência de justificação, ou a concessão de prisão domiciliar humanitária. Pede seja intimado da data de julgamento do mérito, para realizar sustentação oral. DECIDO. Este é o terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, a Turma Criminal conheceu em parte do writ e, nesse ponto, concedeu parcialmente a ordem para determinar ao Juízo das Execuções Penais analisar o restabelecimento do regime semiaberto. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM DOZE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO, PROGREDIDO PARA O REGIME SEMIABERTO. FUGA E RECAPTURA DOIS ANOS DEPOIS, EM ANÁPOLIS, GO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO DO JUIZ NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO EM PARTE E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1 O paciente cumpria doze anos e quatro meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de tráfico de droga, associação para esse fim e porte de arma de fogo. Depois de cumprir mais de quatro anos da pena e progredir ao regime semiaberto, evadiu-se e só foi recapturado dois anos depois, em Anápolis, GO. 2 A apreciação do pedido de prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco em relação ao contágio da COVID-19, compete à Vara de Execuções Penais, não podendo o Tribunal decidir sobre isso, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3 Não cabe em habeas corpus analisar a transferência de regime prisional, cuja solução demande a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime. Súmula no 15-TJDFT. 4 Habeas corpus conhecido em parte e nessa parte concedida parcialmente a ordem, para determinar ao Juízo da Execução Penal que analise o restabelecimento do regime semiaberto. (Acórdão 1318793, 07023164120218070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021) No segundo Habeas Corpus, a ordem foi denegada: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. FUGA. RECAPTURA EM OUTRA CIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PRÓPRIO. FALTA GRAVE. PROBABILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROVÁVEL REGRESSÃO DE REGIME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11343/06; 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11343/06; 14, caput, da Lei no 10826/03, que progrediu para o regime semiaberto, mas como não retornou para o pernoite foi expedido mandado de prisão, que foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO. 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a autoridade coatora não havia decidido de forma definitiva sobre o pleito formulado pelos impetrantes, postergando a decisão para momento posterior a colheita de informações acerca das condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde o sentenciado se encontra recolhido. Não obstante, em consulta aos autos da origem verifica-se que já fora proferida decisão indeferindo o pleito. Em tal circunstância, resta prejudicada a alegação de constrangimento ilegal, por eventual ausência de decisão definitiva acerca do pleito, haja vista que já se tem nos autos o provimento jurisdicional manifestando-se acerca do pedido deduzido pelos impetrantes, para o qual existe previsão legal de recurso próprio - Agravo em Execução (artigo 197, da LEP). 4. No que diz respeito à alegada demora na realização de audiência de justificação, verifica-se que o réu empreendeu fuga para a cidade de Anápolis, deixando de retornar ao presídio, cometendo, em princípio, falta grave durante o cumprimento da pena. Não há como acolher, nesta via estreita, em que não se admite dilação probatória, as justificativas apresentadas. Por ora há motivação suficiente para a regressão do regime, diante do cometimento de falta grave, independentemente da audiência de justificação, não realizada até o momento pela impossibilidade de sua realização no presídio em que o paciente se encontra. No entanto, já foi solicitado o recambiamento do preso para o Distrito Federal, não se constatando, da situação exposta, constrangimento ilegal. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1345561, 07133821820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021) A Defesa impetrou Habeas Corpus perante o colendo Superior Tribunal de Justiça em face do acórdão prolatado no HBC 07133821820218070000, tendo a Corte Superior decidido o seguinte (Habeas Corpus No 673396 - DF): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, paciente neste habeas corpus, alega sofrer coação ilegal em seu direito a locomoção, em decorrência de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que conheceu apenas parcialmente do HC n. 0713382-18.2021.8.07.0000. Nas razões deste writ, o impetrante postula a concessão da prisão domiciliar humanitária dado o estado de saúde do sentenciado e seu pertencimento a grupo de risco para agravamento da Covid-19. Aduz, ainda, excesso de prazo para a realização de audiência de justificativa. A liminar foi indeferida. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ. Decido. Preliminarmente, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. Na hipótese em exame, observo que o acórdão inquinado coator deixou de conhecer do pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar por entender que a irresignação defensiva deveria ser manifestada via agravo em execução. Não abordou, assim, os temas trazidos na inicial desta impetração, de modo que nada disse sobre a ocorrência de eventual ilegalidade. De fato, o Tribunal a quo limitou-se a destacar o não cabimento do habeas corpus interposto como substitutivo recursal. Contudo, a leitura da decisão impugnada me leva a constatar a existência de flagrante ilegalidade, uma vez que, consoante entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não há óbice à utilização de habeas corpus quando houver lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente e tratar-se de matéria de direito que não demanda dilação probatória, exatamente como ocorre na espécie dos autos. Ressalto, ademais, que não identifiquei a interposição de agravo em execução em favor do sentenciado. Dessarte, o cabimento do remédio heroico é indiscutível. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 2. A análise dos requisitos para a progressão de regime prisional foi recusada pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito do habeas corpus originário, como entender de direito. (HC n. 267.687/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 17/9/2014, destaquei). 1. A questão relativa a alteração da data-base não pode ser examinada neste Tribunal se no de origem o tema não foi apreciado, sob pena de indevida supressão de um dos graus de jurisdição, salvo ilegalidade flagrante ou de decisão teratológica. 2. Entretanto, esta Colenda Corte de Justiça tem orientação no sentido de que "a despeito de existir recurso próprio e adequado para questionar as decisões proferidas em tema de Execução Penal, a ação de habeas corpus substitutiva de agravo em execução deve ser analisada pela Corte de origem com o intuito de verificar a existência de flagrante ilegalidade, desde que não seja necessário o reexame de fatos e provas, como na espécie, em que se discute o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à progressão de regime" (HC no 282.251/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19.3.14). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de determinar ao Tribunal de origem que aprecie o pleito formulado no mandamus lá impetrado (HC no 2013.022595-6), como entender de direito. (AgRg no RHC n. 39.523/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5a T., DJe 30/5/2014, destaquei). Assim, tenho como perfeitamente cabível a análise, em habeas corpus, da questão suscitada perante a Corte estadual e aqui reiterada, uma vez que essa matéria não requer análise de controvérsia factual, nem demanda produção de provas. Quanto ao alegado excesso de prazo para a realização da audiência de justificação, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, pois, consoante assentou o Juízo da execução em recente decisão de 14/9/2021, no Processo n. o. 0016116- 11.2016.8.07.0015, "a sala de videoconferência do presídio de Anápolis/ GO, onde ele está recolhido, foi interditada por ordem do juízo da 4a Vara Criminal daquela Comarca, de modo que restou frustrada a audiência designada". Em razão deste cenário, o Juízo determinou que a secretaria da Vara certificasse "sobre a viabilidade de designação de audiência por videoconferência, com urgência, para oitiva do sentenciado acerca da fuga por ele perpetrada. Se afirmativa a resposta, designe-se data, mediante ajuste com aquele Juízo. Se negativa a resposta, depreque-se a oitiva". Constatei, ainda, que a audiência foi agendada para data próxima, em 13 de outubro de 2021; momento em que cessará eventual demora na prestação jurisdicional. Não identifico, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada neste momento. À vista do exposto, concedo, ex officio, a ordem postulada, a fim de determinar o retorno dos autos à autoridade coatora, para que este se pronuncie acerca da ocorrência de eventual ilegalidade do ato apontado como coator. Comunique-se esta decisão, com urgência, às instâncias ordinárias. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 27 de setembro de 2021. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Na hipótese, consta que o paciente fugiu em 2019, sendo recapturado apenas em 2021, em Anápolis, Goiás. A aferição do excesso de prazo não se restringe a critérios matemáticos, devendo-se analisar, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se a demora é injustificada. Assim, as informações do Juízo de origem e o parecer da Procuradoria de Justiça são imprescindíveis para que o Colegiado examine se há ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Com relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária, entendo, por ora, que não há constrangimento ilegal. Em 18/05/2021, a MMa Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão indeferindo o pleito, nos seguintes termos: Diante do que restou consignado pela equipe médica de saúde prisional de Anápolis/GO é possível concluir que não há comprovação nos autos no sentido de que o custodiado seja portador de doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que o deixasse mais vulnerável à contaminação pelo vírus SARS CoV-2, sendo certo que os cuidados demandados são comuns aos que devem ser observados por pessoas em situação semelhante. Como se pode observar dos autos, o apenado está sendo frequentemente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, que, por sua vez, é quem detém o conhecimento técnico para avaliar as condições de saúde dos pacientes e decidir se determinado caso é ou não urgente ou se necessita ou não da realização de exames médicos para guiar eventual tratamento. Nessa linha de raciocínio, considerando que o pedido não está fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não há como deferir o pedido. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Por fim, ressalto que independente de o custodiado ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, conforme informações prestadas pela Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO, a situação do sistema penitenciário está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF e do Goiás. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, INDEFIRO o pleito defensivo. Em princípio, não se vislumbra constrangimento ilegal, porque a fundamentação apresenta-se idônea, tendo o Juízo a quo levado em consideração as informações prestadas pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado. O exame da causa exige prudência, sendo necessárias as informações do Juízo a quo e o parecer do Ministério Público para que o Colegiado examine se, no caso concreto, é cabível a prisão domiciliar humanitária. Pelo exposto, por ora não constato situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, especialmente quanto à designação da audiência de justificação, ao recambiamento e ao estado de saúde do paciente. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. À Secretaria para que, nos autos do Habeas Corpus no 0713382-18.2021.8.07.0000, (1) junte cópia da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 673.396 – DF (Num. 30035696), (2) após, dê vista à d. Procuradoria de Justiça e (3) faça os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator